Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721256-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: CJ DA SILVA JOIAS, CELIA JOSEFA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Medeiros Advogados Associados S.S. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 195963489 dos autos n. 0714832-90.2021.8.07.0001). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se CJ da Silva Joias e Celia Josefa da Silva para apresentarem contrarrazões caso queiram. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator